Tribunal: TJPA
Processo: 0110004-91.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0110004-91.2015.8.14.0009

APELANTE: MAURICIO DE JESUS DA SILVA, EDVALDO MATOS DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DO PEDIDO COMUM AOS APELANTES MAURÍCIO DE JESUS DA SILVA E EDVALDO MATOS DE JESUS. PRELIMINAR. NULIDADE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA PENA DE MULTA. CABIMENTO.
PEDIDO DO APELANTE MAURÍCIO DE JESUS DA SILVA.
DA ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO. INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar.

1.1.
Não obstante, o art. 33 da Lei nº 11.343/2006, possui o núcleo
“adquirir e

ter em depósito”
, o que afasta a necessidade da comprovação da finalidade lucrativa para que se configure o crime de tráfico de drogas. Portanto,
os depoimentos dos policiais que efetuaram a apreensão da droga são válidos, tendo em vista que só realizaram a entrada na residência após a autorização da moradora
. Assim, é pacífico o entendimento no sentido de que,
denúncias anônimas, confirmadas posteriormente pelo trabalho policial, são aptas e idôneas para respaldar o édito condenatório
, conforme se verifica do seguinte precedente.

2. Mérito.

2.1.
As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente
;

2.2.
O
quantum
de redução aplicado em 1/3 pelo Magistrado primevo, guarda total pertinência com a proporcionalidade e razoabilidade que devem permear a escolha da fração pelo julgador, mormente quando sopesado aos elementos concretos, tudo a revelar alta reprovabilidade para fins de individualização de pena.

-
É cediço que a pena de multa deve estar em consonância com a pena corporal aplicada. Assim, considerando a diminuição em 1/3 na 3ª fase da dosimetria, resta a pena concreta, definitiva e final em
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em favor dos apelantes
MAURÍCIO DE JESUS DA SILVA e EDVALDO MATOS DE JESUS.

3. Pedido do apelante MAURÍCIO DE JESUS DA SILVA.

3.1.

O fato de o réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.
Conveniente esclarecer, que a
alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

3.2.
O
quantum
de redução aplicado em 1/3 pelo Magistrado primevo, guarda total pertinência com a proporcionalidade e razoabilidade que devem permear a escolha da fração pelo julgador, mormente quando sopesado aos elementos concretos, tudo a revelar alta reprovabilidade para fins de individualização de pena
;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 31 de julho e término em 07 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
31
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURÍCIO DE JESUS DA SILVA
e
EDVALDO MATOS DE JESUS
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, que os condenou as seguintes penas:

-
MAURÍCIO DE JESUS DA SILVA:

03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto
, pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no montante de um salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade.

-
EDVALDO MATOS DE JESUS: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto
, pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no montante de um salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade.

Narra a peça acusatória, no dia 18/11/2015, por volta das 10h00min, a equipe policial recebeu denúncia anônima relatando que a residência do réu, localizada no conjunto FINIS, estava sendo utilizada como ponto de venda de substâncias entorpecentes.

Em revista ao local, os agentes foram recepcionados por Maria Jessica Pereira Ribeiro e, após autorização da moradora, foram encontrados 29 (vinte e nove) papelotes de maconha debaixo da cama do casal, em meio às roupas sujas, dentro de um boné do acusado.

Ao ser questionada, Maria confessou ser de propriedade de Maurício e de Edvaldo, vulgo “Camarão”, os quais estavam consumindo e vendendo substâncias entorpecentes na noite anterior. Informou, ainda, que foi ameaçada de agressão por Maurício por não concordar com o comércio de drogas em sua casa e esclareceu que o preparo ocorre, também, no açude e que ambos os réus estavam a caminho de lá, sendo presos pela polícia.

Maria relatou, ainda, que no dia 17/11/2015 estava em sua residência na companhia de Maurício quando discutiram em razão deste não ajudar nas despesas e só viver drogado, momento em que foi ameaça de agressão com um pedaço de madeira pelo acusado, sendo, ele, impedido por uma amiga de Maria. Afirmou que não tinha conhecimento que Maurício era envolvido com tráfico de drogas, mas quando viu Edvaldo, tio de Maurício, com 05 (cinco) quilos de substâncias entorpecentes escondidos na residência, mandou que este saísse.

Os réus confessaram os fatos, esclarecendo que adquiriram a droga na feira de Bragança e em Nova Esperança, sendo que Edvaldo chegou a vender o que comprou.

Em
Razões Recursais (ID 12772483 – Págs. 227/249)
, a defesa dos apelantes alega
nulidade absoluta da busca domiciliar
, defendendo que tal ação, como simples desdobramento de denúncia anônima não constitui justo motivo ao flagrante que culminou na apreensão da droga, de modo que a declaração de absoluta ilicitude da diligência policial acarreta, conforme argumenta, ausência de provas da materialidade do delito.

No mesmo sentido, defende a
ausência de provas, produzidas em juízo, suficientes para a condenação
, visto que a testemunha Maria Jessica Pereira Ribeiro alegou em juízo que mentiu na delegacia porque estava com raiva do companheiro e que ambos os acusados alegam que a substância apreendida pertencia ao réu Maurício e era destinada a consumo próprio.

Desse modo, em relação ao apelante Maurício de Jesus da Silva argumenta que
as circunstâncias presentes no artigo 28, §2º da Lei de Drogas indicam que a substância não se destinava efetivamente ao tráfico de drogas
, mencionando, ainda, que os policiais militares ouvidos em audiência não visualizaram os réus comercializando ou fornecendo substâncias entorpecentes a terceiros.

Quanto à segunda fase da dosimetria da pena de Maurício de Jesus da Silva, alega haver a
possibilidade de aplicação da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão, afastando a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

Além disso, defende que ao aplicar a redução da pena por força da
causa especial do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06
, o Juízo não apresentou justificativa idônea para reduzir no patamar de 1/3, de forma que, diante da ausência de fundamentação, deve ser
reconhecida a redução em seu patamar maior, ou seja, em 2/3
.

Relativo à
pena de multa
, alega que o Juízo não observou a proporcionalidade à pena privativa de liberdade, quando da realização do cálculo da pena de multa, de modo que, tratando-se de pessoas hipossuficientes, impõe-se a
revisão para os mesmos patamares da pena privativa de liberdade
.

Por fim,
requer o reconhecimento de nulidade absoluta e consequente absolvição dos apelantes
por falta de materialidade em razão da nulidade ou por insuficiência probatória,
a desclassificação da conduta do réu Maurício de Jesus da Silva para o tipo do artigo 28 da Lei de Drogas e, em seguida, sua absolvição
. Subsidiariamente, pugna pela
diminuição da pena aplicada a Maurício em patamar abaixo do mínimo legal
, bem como, a
aplicação para ambos os apelantes da redução de prevista no §4º do artigo 33 em 2/3
e a
revisão da pena de multa
, reduzindo de forma proporcional a pena privativa de liberdade.

Em
contrarrazões (ID 12772485 – Págs. 251/279)
, a digna representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e desprovido,
mantendo-se íntegra a sentença prolatada pelo Juízo.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, opina pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do pedido comum aos apelantes MAURÍCIO DE JESUS DA SILVA e EDVALDO MATOS DE JESUS.

1.1. Preliminar. Nulidade da invasão de domicílio.

A defesa dos apelantes alega
nulidade absoluta da busca domiciliar
, defendendo que tal ação, como simples desdobramento de denúncia anônima não constitui justo motivo ao flagrante que culminou na apreensão da droga, de modo que a declaração de absoluta ilicitude da diligência policial acarreta, conforme argumenta, ausência de provas da materialidade do delito.

Não assiste razão aos apelantes.

Conforme a leitura dos autos, a sentença foi prolatada com base no conjunto probatório existente nos autos, não sendo pertinente os argumentos da defesa. Os
princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório
foram devidamente respeitados, não havendo que se falar em violação ou em nulidade processual.

A peça acusatória delimitou de forma concisa a
que após denúncia anônima, os policiais se dirigiram até a casa do acusado e após pedirem permissão para a Sra. Maria, companheira de Maurício, que franqueou a entrada dos agentes de segurança.

Colaciono depoimento em sede policial da Sra. Maria Jessica Pereira Ribeiro:
“
é esposa do nacional MAURÍCIO DE JESUS DA SILVA com quem teve um filho de um ano e quatro meses; QUE no dia de ontem (17.11.2015) estava em sua casa em companhia de Mauricio, quando por volta das 19:00 horas discutiram devido Mauricio não ajudar nas despesas da casa e estar constantemente drogado; QUE ao dizer a Mauricio que não gostaria de continuar convivendo com o mesmo, foi ameaçada de morte e de agressão; QUE MAURÍCIO saiu da casa pegou um pedaço de madeira o qual possuia escrito a palavra ^'JUSTIÇA" e lhe disse ''VOU TE DAR É UMA PAULADA JÁ, JÁ"; QUE Mauricio foi em sua direção com o pedaço de madeira, momento em que sua amiga JOSEFA a qual estava na casa gritou ''NÃO BATE NELA QUE ELA TA GRAVIDA", neste momento MAURÍCIO desistiu da agressão, saiu da casa e foi embora; QUE no dia de hoje (18.11.2015) estava em sua casa com sua amiga CLEIDIANE E JOSEFA quando uma viatura da policia civil parou em frente a casa, descendo três policiais civis conduzindo EDVALDO MATOS DE JESUS vulgo "CAMARÃO" e MAURÍCIO; QUE os policiais lhe informaram que haviam recebido denuncia sobre a existência de drogas escondidas na casa;
QUE permitiu os investigadores entrarem em sua casa e após revistas foram encontradas escondidas dentro de cesto com roupas sujas VÁRIOS CIGARROS DE MACONHAS;
QUE não sabia que haviam drogas escondidas em sua casa; QUE afirma saber que EDVALDO é traficante de drogas; QUE EDVALDO é tio de Mauricio; QUE a declarante afirma que Edvaldo dormiu em sua casa no dia 16.11.2015, ocasião em que soube que o mesmo estava com CINCO QUILOS DE MACONHA escondidos, mas não sabe informar o local do esconderijo, sabendo apena dizer que fica próximo a um poço; QUE ao saber das drogas em poder de Edvaldo de imediato mandou que o mesmo saisse de sua casa; QUE desde a chegada de Edvaldo no dia 16.11.2015 seu marido o acompanhava diariamente para dentro do mato (localizado na escola agricola, passando o igarapé); QUE não sabia que MAURÍCIO estava envolvido na pratica do crime de tráfico de drogas. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, mandou a Autoridade encerrar o presente Termo, o qual após lido e achado conforme, assina com a VITIMA., e comigo Escrivão que o digitei” (grifo nosso).

Não obstante, o art. 33 da Lei nº 11.343/2006, possui o núcleo
“ter em depósito”
, o que afasta a necessidade da comprovação da finalidade lucrativa para que se configure o crime de tráfico de drogas. Portanto,
os depoimentos dos policiais que efetuaram a apreensão da droga são válidos, tendo em vista que só realizaram a entrada na residência após a autorização da moradora
.

No que diz respeito à aventada nulidade decorrente do procedimento ter sido deflagrado a partir de
denúncia anônima
, afrontando, no seu modo de ver, o princípio constitucional insculpido no inciso LVI, do artigo 5º, da Carta da República.

Como se sabe, a proibição ao anonimato também tem sede constitucional, precisamente no inciso IV do mesmo artigo 5º, entretanto,
tal vedação, não diz a denúncia anônima, essencial à apuração de crimes, mormente no que diz respeito à imputação formulada em desfavor do recorrente, vez que no ambiente da traficância, lamentavelmente, é comum a ocorrência de represálias àqueles que se dispõe a colaborar na elucidação dos fatos
.

Ademais, a denúncia acabou por confirmar que
os apelantes estavam de posse das drogas apreendidas
.

Assim, é pacífico o entendimento no sentido de que,
denúncias anônimas, confirmadas posteriormente pelo trabalho policial, são aptas e idôneas para respaldar o édito condenatório
, conforme se verifica do seguinte precedente,
verbis:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. CONCURSO MATERIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A denúncia anônima pode ser empregada para dar início a diligências com o intuito de averiguar os fatos nela noticiados para, posteriormente, dar lastro à persecução penal, exatamente como ocorreu no caso.
2. A falta de comprovação da alegada clandestinidade da interceptação telefônica impede o reconhecimento de eventual nulidade das provas obtidas com base nessa medida. 3. Não há como acolher a tese de impossibilidade de concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico, haja vista que são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com elementares próprias. 4. Ordem não conhecida (HC 135207/RJ, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/03/2016).

In casu
, não há que se falar em
invasão do domicílio sem ordem judicial
, pois
restou provado nos autos que foi franqueada a entrada dos policiais pela companheira do apelante Maurício.

No caso dos autos, informados, anonimamente, de que o apelante estava promovendo o comércio de drogas em sua residência, os policiais se deslocaram ao local, e após autorização da moradora, realizaram a

revista no local e encontraram as drogas, em seguida fizeram a prisão dos acusados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
.

Ademais,
ainda que os policiais não tivessem obtido a autorização para adentrar no domicílio, a Constituição Federal (art. 5º, inciso XI), em seus termos, excepciona a inviolabilidade do domicílio em caso de flagrante delito
, conforme ocorrido
in casu
.

Assim, não se vislumbra qualquer ilicitude ou irregularidade cometida por parte dos
agentes policiais
, uma vez que esses
agiram em consonância com as funções que lhes são atribuídas por lei
. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
.

Por tais argumentos,
rejeito a preliminar suscitada
, sendo incabível o pretendido reconhecimento da alegada nulidade processual.

2. Mérito.

2.1.
Pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Defende a
ausência de provas, produzidas em juízo, suficientes para a condenação
, visto que a testemunha Maria Jessica Pereira Ribeiro alegou em juízo que mentiu na delegacia porque estava com raiva do companheiro e que ambos os acusados alegam que a substancia apreendida pertencia ao réu Maurício e era destinada a consumo próprio.

Não assiste razão a defesa.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 12772448 – Pág. 19/76), o Termo de Constatação Provisória, ID 12772449 – Pág. 37 e o
Laudo nº: 2016.07.000014-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 12772459 – Págs. 148/150)
.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas policiais (transcrição da sentença):

A testemunha
GERSON ROSA MESCOUTO
, declarou que no dia dos fatos, a polícia recebeu uma denúncia de ocorrência de tráfico de drogas que estaria ocorrendo na casa do acusado MAURICIO, que a denúncia informava que havia droga na casa e que houve grande movimentação na casa na noite anterior, que já tinham recebido várias denúncias de tráfico no local que o Alegado ordenou que o declarante diligenciasse até o local, que na residência estava presento a nacional de nome JÉSSICA. companheira do acusado MAURICIO, que procederam a revista no imóvel foram encontrados, escondidos embaixo da cama, precisamente dentro de um boné 29 papelotes de droga, que Jéssica informou que a droga pertencia ao seu companheiro MATRICTO. declinando o local onde o mesmo poderia ser encontrado, que a polícia foi até o local indicado. que ao encontrar os acusados os mesmos assumiram a propriedade da droga aprendida, informando que os dois trabalhavam em parceria, na qual "Camarão" (EDVALDO) trazia a droga de vários lugares e repassava para MAURÍCIO revender, que traziam a droga de Nova Esperança do Piria, que também compravam na feira, que os acusados assumiram que traziam a droga para revender.

A Testemunha
ANTONIO MARCOS SANTOS SANTIAGO GOMES
, declarou que participou da prisão dos acusados, que se deslocou até o local indicado juntamente com o policial Gerson, que na residência estava a esposa do acusado MAURICIO, a qual autorizou a revista no imóvel, que foram encontrados papelotes de maconha na casa, que a esposa do acusado MAURICIO informou que a droga era de seu marido e que teria ocorrido venda da droga no dia anterior na residência, que o acusado EDVALDO (vulgo "Camarão") teria trazido a droga para MAURICIO que a senhora indicou o local onde poderiam ser encontrados acusados, que se dirigiram até o local indicado, que encontraram os acusados juntos, que assumiram a propriedade da droga, informando que a esposa de Maurício não tinha relação com a droga, que os vizinhos confirmavam que na residência do acusado ocorria venda de drogas.

A informante
MARIA GÉSSICA PEREIRA RIBEIRO
, companheira do acusado MAURICIO declarou que a droga apreendida pela polícia era de seu companheiro MAURICIO, que seu marido nunca lhe ameaçou, nem lhe bateu, que a droga era para uso do seu companheiro e seu amigo EDVALDO, que mentiu na delegacia.

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas e simulacro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

O acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria e da materialidade do delito. A prova inquisitorial foi devidamente comprovada/corroborada pela prova judicial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que,
julgo improvido
, neste ponto, o apelo interposto.

2.2.
Aplicação do tráfico privilegiado em patamar de 2/3. Reforma da pena de multa.

Além disso, defende que ao aplicar a redução da pena por força da
causa especial do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06
, o Juízo não apresentou justificativa idônea para reduzir no patamar de 1/3, de forma que, diante da ausência de fundamentação, deve ser
reconhecida a redução em seu patamar maior, ou seja, em 2/3
.

Relativo à
pena de multa
, alega que o Juízo não observou a proporcionalidade à pena privativa de liberdade, quando da realização do cálculo da pena de multa, de modo que, tratando-se de pessoas hipossuficientes, impõe-se a
revisão para os mesmos patamares da pena privativa de liberdade
.

É cediço que para reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § do mencionado artigo.

Analisando detidamente as razões da fundamentação do Magistrado sentenciante, aplicação da benesse em patamar de 1/3, foi suficientemente motivada e justificada tendo o Juiz feito de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial dos Tribunais Pátrios.

É cediço que a fração de diminuição pelo reconhecimento do tráfico privilegiado situa-se dentro da análise discricionária do juízo, vez que o legislador não previu parâmetros fixos para eleição do
quantum
previsto no interstício anotado no art. 33, § 4º, da Lei Antitóxicos.

De fato, o
quantum
de redução aplicado em 1/3 pelo Magistrado primevo, guarda total pertinência com a proporcionalidade e razoabilidade que devem permear a escolha da fração pelo julgador, mormente quando sopesado aos elementos concretos, tudo a revelar alta reprovabilidade para fins de individualização de pena.

Destarte,
restando apreendida considerável quantidade de droga em seu poder e as condições de sua prisão, a redução da pena, em razão da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343 /06, não pode ser dar no patamar máximo. Todavia, revela-se escorreita a diminuição em 1/3 pelo tráfico privilegiado, pois balizada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seria um contrassenso aplicar redução mais benéfica.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

Já quanto
reforma da pena de multa
aplicada, vejo que merece guarida.

É cediço que a pena de multa deve estar em consonância com a pena corporal aplicada.

Pois bem. Procedo a correção da pena de dias-multa:

O Magistrado
a quo
aplicou a pena de multa em
500 (quinhentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, considerando a diminuição em 1/3 na 3ª fase da dosimetria, resta a pena concreta, definitiva e final em
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em favor dos apelantes
MAURÍCIO DE JESUS DA SILVA e EDVALDO MATOS DE JESUS.

3. Pedido do apelante MAURÍCIO DE JESUS DA SILVA.

3.1.

Da almejada desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso.

Desse modo, argumenta que
as circunstâncias presentes no artigo 28, §2º da Lei de Drogas indicam que a substância não se destinava efetivamente ao tráfico de drogas
, mencionando, ainda, que os policiais militares ouvidos em audiência não visualizaram os réus comercializando ou fornecendo substâncias entorpecentes a terceiros.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento supra não merece prosperar.

Com efeito, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade
“ter em depósito e guardar”
, pois conforme consta dos autos os policiais militares receberam denúncia anônima de que o acusado e seu comparsa estariam comercializando entorpecentes. Assim, em diligência a casa do acusado, lá foram encontradas as substâncias entorpecentes.

O Termo de Constatação Provisória, ID 12772449 – Pág. 37 e o
Laudo nº: 2016.07.000014-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 12772459 – Págs. 148/150)
, confirmando que o material apreendido em poder do acusado se tratava de 72,778 g (setenta e dois gramas, setecentos e setenta e oito miligramas) de substância entorpecente, conhecida como Maconha.

Assim, vejo que o fato de o réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

Conveniente esclarecer, que a
alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

Outrossim, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu tinha em depósito a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS.
DESCABIMENTO
.

1. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2. Absolvição e
desclassificação
.
Impossibilidade
. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida.
A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes
.
Condenação mantida
.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento, afastada a
preliminar. (
TJSP - Apelação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR)

Desta forma, não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso,
não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

3.2. Aplicação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Afastamento da Súmula 231 do STJ.

Quanto à segunda fase da dosimetria da pena de Maurício de Jesus da Silva, alega haver a
possibilidade de aplicação da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão, afastando a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

Não assiste razão ao apelante neste ponto.

Vale ressaltar, que incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

In casu
, não merece acolhimento a tese de
overruling
do referido enunciado, eis que o mesmo encontra amparo no princípio da legalidade e no princípio do devido processo legal, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal, o que ocorreu no caso em apreço, pois atenta a pena fixada na 1ª fase, observei que foi estabelecida no mínimo legal.

Ademais, as circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim,
a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo
.

O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Nesse sentido caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).

1. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO, (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE. (9334372, 9334372, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-16)

Dessa maneira julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto,
conheço do recurso, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para modificar a pena de dias-multa,
restando concreta, definitiva e final em
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em favor dos apelantes
MAURÍCIO DE JESUS DA SILVA e EDVALDO MATOS DE JESUS,

tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
31
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/08/2023